Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.137 DO STJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. FALTA DE CONCRETA PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de agravo de instrumento em razão do julgamento definitivo do Tema 1.137 do STJ.
2. Fatos relevantes: (i) esta Segunda Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas; (ii) contra o acórdão, a parte exequente interpôs recurso especial, o qual foi sobrestado até o julgamento dos REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137) pelo STJ; (iii) o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o retorno dos autos à esta Relatoria para reapreciação da questão à luz do Tema 1.037.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento das medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão de passaporte da parte devedora.
III. Razões de decidir
4. Esta Segunda Turma Cível teria negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente, mantendo a decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas em processo em fase de cumprimento de sentença (acórdão n.o 1783835).
5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.137, cuja tese ficou redigida assim: “[n]as execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal".
6. No caso concreto, a pendência de diligências típicas, notadamente a penhora de veículos já localizados, afasta o caráter subsidiário dos meios atípicos de constrição. Além disso, a inexistência de indícios de que a parte ré estaria a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução evidencia que estas medidas assumiriam caráter meramente punitivo, sem utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se, portanto, fora de concreta proporção.
7. Não resultam, pois, concretamente preenchidos todos os requisitos cumulativos firmados no Tema 1137/STJ, de sorte que se mostra justificado o indeferimento das medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão de passaporte do devedor, na presente fase processual.
IV. Dispositivo
8. Acórdão revisado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 139. Inc. IV, 789, 797, 1030, inc. I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 24.12.2025 (Tema 1.137/STJ); REsp 1.894.170/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020. TJDFT, acórdão 1748376, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2023; acórdão 1748225, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 04.09.2023.